Tribunal: TJDFT
Processo: 0727933-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO APENADO. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR CRIMES COMUNS EM CONCURSO COM CRIMES IMPEDITIVOS. CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA UNIFICADA CORRESPONDENTE AOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 84, XII, da Constituição Federal, a comutação da pena (ou indulto parcial) constitui ato discricionário do Presidente da República, e visa atenuar o período restante do cumprimento de pena decorrente de uma condenação criminal, conforme critérios objetivos e subjetivos estabelecidos em legislação específica.
2. O art. 9o do Decreto no 11.846/2023 estabelece que, havendo concurso de crimes impeditivos e não impeditivos, a comutação da pena unificada é condicionada ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da reprimenda total aplicada pelo(s) delito(s) impeditivo(s).
3. Recurso conhecido e desprovido.